Tribunal: TJPA
Processo: 0812921-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812921-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN CORREIA DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de estelionato. Alegada ausência de fundamentação idônea e de individualização da conduta. Excesso de prazo superado. Prisão preventiva sem elementos concretos de risco à ordem pública. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Ordem concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Willian Correa dos Santos, acusado de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 29 do CP), com prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Belém. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea e falta de individualização da conduta, bem como excesso de prazo para oferecimento da denúncia e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com demonstração de periculum libertatis; (ii) analisar se o excesso de prazo para oferecimento da denúncia configurou constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia encontra-se superado, uma vez que a denúncia foi oferecida em 09/08/2024, estando dentro dos limites de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus envolvidos.

4. A prisão preventiva não se mostra fundamentada em elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do paciente. A decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e na presunção de risco à ordem pública, sem demonstrar fatos novos ou contemporâneos que indiquem periculum libertatis.

5. Ausência de individualização da conduta, uma vez que a decisão não esclareceu a participação específica do paciente no contexto fático dos crimes em apuração, comprometendo a análise da necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva de Willian Correa dos Santos, determinando a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; CP, art. 171, caput; art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 748.506/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.06.2022.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAN CORREA DOS SANTOS
, acusado da prática dos crimes previstos nos arts.
171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém.

Informa ainda, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/05/2024, entretanto, foi preso somente no dia 03/07/2024.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) ausência de individualização da conduta do paciente; c) ausência de fundamentação do decreto preventivo; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva para que possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que a vítima, senhor RAIMUNDO SOARES DE FREITAS, registrou Boletim de Ocorrência Policial narrando que, no dia 17.04.2023 por volta das 11:20h, recebeu mensagens em seu aplicativo de comunicações instantâneas WhatsApp do numeral +55 (91) 99325-2988, passando-se pela filha do relator, dizendo que era um novo número e que ele podia salvar. Logo em seguida, trocou mensagens com o referido numeral pensando ser sua filha, que solicitou quantias em dinheiro para compra de um computador novo.

Na oportunidade, foi solicitado à vítima que realizasse transferências via PIX em nome de CHRISTIANE FERREIRA LACERDA, CPF 341.631.658-43, no valor de R$ 2.138,00, outra transferência para o ora paciente
WILLIAN CORREIA DOS SANTOS,
CPF 443.632.548-23 no valor de R$1.788,00.

A vítima também relatou que o golpista ainda informou uma terceira chave pix em nome de MESSIAS DOS SANTOS CÂMARA, CPF 323.512.908-10 para transferência no valor de R$ 3.449,00, porém o ofendido já havia notado que se tratava de um golpe e não realizou a transferência.

Assim, após registrar Boletim de Ocorrência Policial e investigações da polícia, com quebra de sigilo bancário, foi possível verificar os depósitos realizados via transferência PIX.

A prisão preventiva foi decretada no dia 14/05/2024.

Eis o resumo dos fatos.

A priori, no que se refere ao argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se que se encontra superado, uma vez que a denúncia foi devidamente oferecida no dia 09/08/2024.

Ressalta-se que o prazo para o oferecimento da denúncia e o tempo que o promotor de justiça levou, estão dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, inclusive, a pluralidade de réus, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte.

A defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal por falta de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.
Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que os fatos que lhe são imputados, relativos a um único caso de estelionato, não configuram a necessidade de sua segregação cautelar.

Verifica-se que a presente Corte, após analisar os autos, reconhece a plausibilidade da argumentação da defesa, visto que, é preciso ponderar com cautela a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando se trata de crime sem violência ou grave ameaça, como no caso em questão.

O Juízo, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou sua decisão na gravidade abstrata do delito e na necessidade de garantir a ordem pública, alegando a existência de indícios de que o paciente poderia cometer novos crimes. No entanto, a decisão não apresenta elementos concretos que justifiquem a manutenção do paciente em cárcere, nem demonstra fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema.

Considerando que o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalha em serviços gerais. O delito imputado foi praticado sem violência, ou grave ameaça e como inexiste condenação anterior, descumprimento de medidas protetivas ou dúvida sobre sua identidade, não sustentam os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 313, do CPP, razão pela qual me inclino pela aplicação de medidas cautelares do artigo 319, do CPP, a serem implementadas pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
concedo
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 07 de outubro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 08/10/2024